Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719792-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A RECORRIDO: IONE CHAVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial das devedoras originárias. Plano que não engloba o coobrigado solidário. Manutenção dos atos expropriatórios. Impenhorabilidade não comprovada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 49, caput, §§ 1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, e 360 do Código Civil, defendendo a necessidade de extinção do cumprimento originário em razão da aprovação do plano de recuperação judicial das empresas integrantes do Grupo João Fortes Engenharia S/A. Afirma que o débito executado no cumprimento de sentença detém anterioridade ao pedido de recuperação, o que atrai a novação. Pede seja decretada a extinção da execução de origem, com a, subsequente decretação de prejudicialidade da desconsideração da personalidade jurídica em face da recorrente, e a imediata liberação das penhoras realizadas nos autos originários. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, argumentando que as verbas penhoradas na conta de Antônio José de Almeida Carneiro estão protegidas pela impenhorabilidade absoluta de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos; c) artigo 854, §1o do CPC, defendendo a impenhorabilidade de capital de giro/faturamento pelo princípio da preservação da empresa; e d) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa aos artigos 49, caput, §§ 1o e 2o, e 59, ambos da Lei 11.101/2005, e 360 do Código Civil, bem como no tocante à assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.333.349 (tema 885), concluiu que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.333.349/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 2/2/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 833, inciso X, e 854, §1o ambos do CPC, o apelo especial não deve ser admitido. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a agravante é uma sociedade anônima que não comprovou que o valor bloqueado é indispensável à continuidade de sua atividade. Não há nenhum documento contábil pelo qual se possa chegar a essa conclusão. (...) a agravante não apresentou nenhum documento contábil para demonstrar que a constrição do valor poderia inviabilizar as suas atividades, sendo incumbência sua demonstrar a alegada impenhorabilidade de tais valores, conforme prevê o artigo 854, §3o, I, do CPC” (ID 52298658). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o recurso quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025